Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017079-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ITAU UNIBANCO S.A. com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.
Nas razões recursais, os Embargantes alegam que o decisum atacado é omisso, “pois não se manifestou acerca do fato de que a prestação de contas se refere a valores depositados em conta poupança na época dos Planos Econômicos e, conforme jurisprudência dominante, notadamente do recurso representativo de controvérsia – RESP 1107201/DF, o prazo para interpor a ação é vintenário”.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada.
Contrarrazões sob o ID 66721994.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que, conforme se verifica da petição inicial, a parte autora/embargada pretende obter prestação de contas dos valores depositados em sua conta poupança.
Sobre o tema, há legislação específica (Lei 2.313/54) sobre a imprescritibilidade dos depósitos populares em conta poupança, in verbis:
Art. 2.o Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o disposto no § 2o do art. 1o ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo termo se transferirão ao patrimônio nacional.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.
O dispositivo acima atribui ao depositante, poupador ou sucessor, o direito imprescritível de pedir o levantamento, prestação de contas e demais ações respectivas do valor depositado.
Essa possibilidade tem o intuito de proteção do depósito popular, uma vez que os demais créditos se não reclamados ou movimentados em 25 (vinte e cinco) anos são recolhidos ao Tesouro Nacional.
Nesses termos, forçoso reconhecer que, pela própria natureza da relação jurídica havida entre as partes, qual seja, depósito de quantia em conta poupança para rendimento de frutos e acréscimos, não há que se cogitar a fluência de prazo prescricional para reaver tais valores, enquanto não rescindido o negócio.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITOS EM CONTA-POUPANÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEQUAÇÃO. SÚMULA No 259/STJ. EVENTUAIS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. DEMAIS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Ação por meio da qual o autor pretende que a instituição financeira demandada seja compelida a prestar contas relativas a valores depositados em conta-poupança, mediante juntada de extratos desde o depósito até o encerramento da conta, bem como condenada ao ressarcimento dos valores bloqueados por ocasião do Plano Collor I e não devolvidos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Hipótese em que o curso da prescrição, à luz do princípio da actio nata, somente tem início com o fim do bloqueio dos valores depositados em caderneta de poupança.
4. É adequada a propositura da ação de prestação de contas como meio para aferição de créditos e débitos efetivados em conta-corrente durante a relação contratual, apurando-se, ao final, a existência ou não de saldo em favor do correntista, nos termos da Súmula no 259/STJ.
5. Aplicação da regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta-poupança, nos termos do art. 2o da Lei no 2.313/1954. (...) (STJ. AgInt no REsp 1398691/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. I. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLEITO PADRONIZADO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO DESTINO DE VALORES LANÇADOS EM CONTA POUPANÇA. II. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 206, CAPUT). INAPLICABILIDADE AOS DEPÓSITOS POPULARES (POUPANÇA). PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, DA LEI No 2.313/1954. III. ENVIO ANTERIOR DE EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS. IV. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO EMANADA DO JULGAMENTO DO RESP No 1.497.831/PR PELO STJ (TEMA No 908). AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PRETENSÃO NESSE SENTIDO. MERO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PAGAMENTO DE SALDO CREDOR EVENTUALMENTE APURADO (CPC, ART. 552). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0052201-84.2019.8.16.0000. Rel. Des. João Antônio De Marchi. Julgado em 11/05/2020. 14.a Câmara Cível. Publicado em 13/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEPÓSITOS EM CONTAS POUPANÇAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI No 2.313/54). DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS VALORES ADMINISTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0044871-36.2019.8.16.0000. Rel. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone. Julgado em 20/04/2020. 13.a Câmara Cível).
Logo, não caracterizada a prescrição do direito da Embargada em obter a prestação de conta dos valores depositados, deve ser mantida a decisão objurgada nesse aspecto.
Embora o Recorrente sustente que o prazo para interposição de ações em que são impugnados os critérios de remuneração da Caderneta de Poupança é de 20 anos, tenho que não se aplica ao caso, pois a Autora pretende tão somente a prestação de contas referente à conta poupança n.o 20705-3, do período de abertura (1980) até o ajuizamento desta demanda.
Assim, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora